Tribunal: STF
Processo: ARE 920988
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CASSAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITO E VICE PREFEITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.504/97)



    2.É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame dos fatos e provas. Súmulas 279.



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.